Tribunal: TJPA
Processo: 0817189-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817189-65.2023.8.14.0040

APELANTE: ELIELSON SANTOS SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE INICIAL APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUTOR DEIXOU DE JUNTAR PLANILHA DE CÁLCULO APONTANDO OS VALORES QUITADOS, PENDENTES E PARCELA INCONTROVERSA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM O VALOR DO INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. INÉPCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0817189-65.2023.8.14.0040

APELANTE: ELIELSON SANTOS SILVA

ADVOGADO:

ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA E OUTRO

APELADO:
ITAU SEGUROS SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIELSON SANTOS SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO

na qual litiga com

ITAU SEGUROS SA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que as partes celebraram o contrato de consórcio em abril de 2015, no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo que alega discordar do saldo devedor que lhe fora apresentado, aduzindo que já teria efetuado o pagamento de vultuoso valor de parcelas, o que motivou a propositura da presente ação.

O Juízo Singular determinou a emenda da inicial para que a parte autora juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência e
“planilha de cálculo apontando os valores quitados, pendentes e parcela incontroversa, por se tratar se documento essencial em ação desta natureza, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.”

Tendo esta se mantido inerte quanto aos documentos exigidos fora sentenciado o feito, com o indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que para se alcançar o proveito econômico da presente demanda, denota-se que depende de análise mais detalhada do valor, motivo pelo qual teria requerido a prova pericial do contrato, tendo em vista que só haverá noção do aproveitamento econômico, após o esclarecimento em laudo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0817189-65.2023.8.14.0040

APELANTE: ELIELSON SANTOS SILVA

ADVOGADO:

ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA E OUTRO

APELADO:
ITAU SEGUROS SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIELSON SANTOS SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO

na qual litiga com

ITAU SEGUROS SA
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que indeferiu sua petição inicial em razão de não ter colacionado planilha de cálculo apontando os valores quitados, pendentes e parcela incontroversa, por se tratar se documento essencial em ação desta natureza.

Compulsando os autos, verifiquei que não há o que ser modificado na sentença ora combatida, senão vejamos.

É sabido que nas ações revisionais de contratos de empréstimos, financiamento ou alienação de bens, conforme determina o art. 330, §2º, do CPC,
cumpre à parte autora indicar de forma precisa
, na inicial, quais obrigações pretende revisar, indicando as cláusulas que entende abusivas e quantificar o valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quanto:

I – for inepta;

(...).

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o autor terá de, sob pena de inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Não pairam dúvidas no sentido de que pode o Autor requerer uma perícia contábil no contrato contra o qual se insurge, conforme alegou o Apelante, todavia, a ação somente poderá prosseguir se este tiver o mínimo lastro probatório e a especificação da sua insurgência, a fim de que se evite com isso o ajuizamento de ações genéricas e de aventuras jurídicas que cada vez mais abarrotam o acervo processual do Judiciário.

Deste modo, é atribuição da parte autora apontar com clareza e objetividade sua insurgência, juntando os documentos indispensáveis à tal finalidade ou demonstrando que tentou obtê-los, extrajudicialmente, o que não ocorreu no presente caso.

Repiso que não há sequer a demonstração dos valores tidos como incontroversos, o que não pode, de fato, ter prosseguimento, posto que ainda que intimado para suprir a falta, quedou-se inerte, resultando no acertado indeferimento da petição inicial.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL.
INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. O PEDIDO É GENÉRICO
, POIS, EMBORA ALEGUE ABUSIVIDADES, A PARTE AUTORA NÃO DELIMITOU ADEQUADAMENTE OS CONTRATOS QUE PRETENDIA REVISAR E
NÃO INDICOU O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO, COM O RESPECTIVO CÁLCULO, DESATENDENDO AO DISPOSTO NO §2º DO ART. 330 DO CPC
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50116591620208210015, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-06-2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL
. PETIÇÃO
INICIAL

INDEFERIDA
. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS.
INICIAL
NÃO INSTRUÍDA COM O VALOR DO INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. OPORTUNIZADA EMENDA À
INICIAL
A PARTE NÃO PROCEDEU CONFORME O DETERMINADO. INÉPCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. TRATANDO-SE DE AÇÃO
REVISIONAL
, DEVE A PARTE AUTORA, SOB PENA DE INÉPCIA, DISCRIMINAR NA PETIÇÃO
INICIAL
, DENTRE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, AQUELAS QUE PRETENDE CONTROVERTER, ALÉM DE QUANTIFICAR O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO. ART. 330, §2º, DO CPC. PARTE QUE AJUIZA DEMANDA
REVISIONAL
DESPROVIDA DE
PLANILHA
DE CÁLCULO DO MONTANTE INCONTROVERSO, EM VIOLAÇÃO AO ART. 330, §2º, DO CPC, DANDO ENSEJO AO
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. PRECEDENTES DESTE TJRS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA ESTEIRA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE NÃO RETIRA O DEVER DE A PARTE POSTULANTE ATENDER AO REQUISITO DA PETIÇÃO
INICIAL
, QUANDO MAIS JUNTADOS AOS AUTOS COM A CONTESTAÇÃO O CONTRATO EM REVISÃO. CASO CONCRETO EM QUE OS REQUISITOS LEGAIS NÃO FORAM OBSERVADOS PELA PARTE AUTORA E, POR ISTO, CORRETA A SENTENÇA QUE
INDEFERIU
A PETIÇÃO
INICIAL
E JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50400425420228210008, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 27-02-2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024